Tribunal: TJDFT
Processo: 0754312-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. SUSPENSÃO DO CUSTEIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ABUSIVIDADE NA LIMITAÇÃO TEMPORAL DA INTERNAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DIREITO À VIDA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Não se configura violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam, de forma específica e fundamentada, os argumentos adotados na decisão agravada.
2. É indevida a suspensão do custeio da internação em Unidade de Terapia Intensiva quando ausente laudo conclusivo do médico assistente que indique a alta da paciente, sendo abusiva a conduta da operadora de plano de saúde que, com base apenas em auditoria própria, desautoriza o tratamento prescrito
3. A negativa de cobertura configura limitação contratual indevida, vedada pelo art. 12, II, “b”, da Lei no 9.656/1998, e pela jurisprudência do STJ (Súmula 302).
4. A ausência de alta hospitalar e a regularidade do contrato de plano de saúde evidenciam a probabilidade do direito da agravante de ter custeado as despesas hospitalares indevidamente não custeadas pelo plano de saúde, sendo notório o perigo na demora, ante a possibilidade de execução dos altos valores em desfavor da família da paciente.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.